Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700554-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. D. O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por E. F. D. O.., representado por sua genitora SILVANIA RAMOS DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de concessão de vaga em creche pública perto de sua residência, ao fundamento de que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, ao passo que suscitou conflito negativo de competência. Pugna pela concessão da medida liminar a fim de que seja feita a matrícula do menor. É o relatório. Decido. Na hipótese, E. F. D. O... é menor impúbere, de sorte que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a causa, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95. Imperioso salientar que a as duas Câmaras Cíveis vem julgando sistematicamente Conflitos de Competência sobre esse tema e manifestando-se sempre no sentido de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para a apreciação de ações em que os menores figurem como partes. Noutro norte, a despeito das considerações tecidas, entendo que antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que, na espécie, ausente a probabilidade do direito. No caso concreto, deve ser observado que o princípio da isonomia e eventual determinação judicial para ordenar matrícula da agravante pode culminar em detrimento do direito das demais crianças que, a exemplo dela, inscritas em lista de espera, encontram-se em idêntica situação e igualmente preenchem os requisitos necessários para também fazer jus ao benefício. Assim, nego a medida liminar. Aguarde-se a decisão no conflito de competência para pronunciamento de mérito. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 8 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito